Tribunal: TJMT
Processo: 0000951-57.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000951-57.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WERCULES DE LIMA RAMOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVADAS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A DE TRAFICANTE – ATIPICIDADE MATERIAL DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que, no caso em questão, não foi demonstrada, especialmente porque os elementos probatórios juntados nestes autos evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de receptação, pois, além de o apelante possuir maus antecedentes, o valor dos produtos de origem ilícita apreendidos supera o próprio valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Wercules de Lima Ramos
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas) e no art. 180,
caput
, do Código Penal (Receptação).

A defesa alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando, assim, pela sua absolvição, e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal).

Postula, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação, argumentando que, além de o apelante não ter ciência da origem ilícita dos objetos apreendidos, o valor da
res furtiva
é irrisório (Id. 166568585).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 166568591).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 172087170).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Wercules de Lima Ramos
, como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas) e do art. 180,
caput
, do Código Penal (Receptação), em razão dos seguintes fatos:

“
na data de 14/01/2016, por volta das 16h00min, na residência situada Travessa 02, no 10, Bairro Jardim Ipanema, nesta cidade, o denunciado
WERCULES LIMA RAMOS
foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 01 (uma) porção, perfazendo a massa de 0,319 g (trezentos e dezenove miligramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de
PASTA BASE DE COCAÍNA,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos Periciais de fls. 39/41 e 54/57 ID 61746713.

[...] no mesmo dia, horário e local o denunciado
WERCULES LIMA RAMOS
foi também flagrado e preso por ter adquirido e ocultado, sabendo ser produto de crime, 02 (dois) shorts jeans, sendo um avaliado no valor de R$ 188,92 (cento e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), de propriedade da vítima Valmor Degiacometi, proprietário da loja “
O Tubarão dos Tecidos
” (Auto de Avaliação, fl. 58, ID 61746713).

São dos autos que no dia supracitado, o usuário de drogas K.T.A. “penhorou” por dívida de drogas, a motocicleta Honda/CG Titan 150 ESD, placa NPQ-9331, cor branca, de propriedade de Alex Sandro Furusho, na “boca de fumo” do denunciado.

Colhe-se que, ao tomar conhecimento da “penhora”, Alex se deslocou à residência do denunciado para recuperar a motocicleta, ocasião em que o mesmo lhe exigiu a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para a devolução do veículo, fato comunicado à Polícia Judiciária Civil (Boletim de Ocorrência no 2016.14974, fls. 11/12, ID 61746713).

Em diligências, os policiais civis visualizaram o denunciado chegando no local conduzindo a mencionada motocicleta, razão pela qual procederam à abordagem.

Diante da justa causa, realizou-se revista domiciliar, e, além da moto, apreenderam a referida porção de pasta base de cocaína, bem como 01 (um) rolo de papel filme, a quantia de R$ 2.269,00 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais) em dinheiro, 02 (dois) aparelhos celulares, e as peças de roupas com etiquetas, subtraídas do referido estabelecimento comercial, e outros produtos de origem não comprovada (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 15, ID 61746713).”

O magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A defesa pugna pela absolvição da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas, argumentando que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pautada na quantidade de droga apreendida (0,319g g - trezentos e dezenove miligramas de substância análoga à pasta base de cocaína). Ainda, requer a aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação, sustentando que, além do ínfimo valor da
res furtiva
, o apelante não tinha ciência da origem ilícita dos objetos apreendidos em sua residência.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque,
em relação ao crime de tráfico de drogas
, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, como se vê do auto de prisão em flagrante delito (id.

166572820 - Pág. 5), boletins de ocorrência (id.

166572820 - Pág. 6/12), termo de exibição e apreensão (id. 166572820 - Pág. 15), auto de avaliação (id. 166572820 - Pág. 58), laudo preliminar de constatação (id. 166572820 - Pág. 39/41) e laudo pericial (id.

166572820 - Pág. 54/57), cuja conclusão confirma que a substância apreendida se trata de cocaína, e das provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

O réu negou a prática de ambos os delitos que lhe foram imputados, afirmando que uma pessoa a qual não soube declinar o nome, teria deixado a motocicleta consigo pelo empréstimo de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e que retornaria no dia seguinte para buscar o bem e fazer o pagamento do aludido empréstimo. Disse que a droga encontrada em sua residência era destinada ao seu uso e que a quantia de R$ R$ 2.269,00 (dois mil e duzentos e sessenta e nove reais) era o que lhe restou da venda de uma moto Falcon pelo preço de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre as roupas apreendidas, declarou que comprou de terceiros pelo valor de R$ 90,00 (noventa) reais e que ainda que estivessem com dispositivo de segurança, não sabia que se tratava de produtos de origem ilícita.

Na fase inquisitorial, a testemunha Alex Sandro Furusho relatou que emprestou a sua motocicleta ao companheiro de trabalho Kellyton Taveira dos Santos, sob a promessa deste de que lhe devolveria o veículo dentro de 1 (uma) hora. Todavia, a moto não lhe foi entregue no horário combinado e, no dia seguinte, o colega afirmou que teria empenhado o bem na “boca de fumo” do apelante, o qual lhe afirmou que somente devolveria a motocicleta mediante o pagamento do valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

De acordo com o depoimento extrajudicial da testemunha, ao invés de providenciar o valor exigido pelo apelante, dirigiu-se a uma delegacia de polícia e registrou um boletim de ocorrência (id.

166572820 - Pág. 17/18), fato que desencadeou as diligências que culminaram com a prisão em flagrante do recorrente na posse da droga e dos objetos de origem ilícita.

O policial civil Gilnei Zanella Novachinski, em juízo, afirmou que após ter recebido a informação de que um usuário teria empenhado uma motocicleta por dívida de droga no valor de R$ 450,00 (quatrocentos reais) e de que um indivíduo estaria exigindo o referido montante para fazer a devolução do veículo, foi até a “boca de fumo” indicada pelo denunciante e encontrou o apelante chegando na residência com a motocicleta pertencente à testemunha Alex Sandro Furusho, ocasião em que, com a autorização do morador, fizeram uma revista na casa e encontraram a porção de droga, mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro e algumas peças de roupas ainda com as etiquetas.

Por sua vez, o policial civil Valmir José de Souza ratificou as declarações prestadas pelo colega de farda, afirmando que teriam se dirigido até a residência do apelante em razão da informação de que lá funcionaria uma “boca de fumo” e de que um usuário teria empenhado uma motocicleta com o apelante por dívida de drogas, tendo localizado na busca autorizada o entorpecente, dinheiro, papel filme, chocolates e roupas com etiquetas e com dispositivo de segurança, as quais posteriormente foram devolvidos para o dono de uma loja da cidade (Relatórios de Mídias – id.

166568570).

Robustecendo o contexto apresentado, na fase inquisitórial, a testemunha Valmor Degiacometi, proprietário da loja “O Tubarão dos Tecidos”, reconheceu as vestimentas apreendidas na casa do apelante como sendo de sua propriedade, as quais foram avaliadas em R$ 188,92 (cento e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), conforme auto de avaliação constante nos autos.

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais civis harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Ademais, conforme bem pontuado pelo representante ministerial de segunda instância,
“a droga foi apreendida no interior da residência de Wercules, local de domínio e vigilância deste. Isso conduz à presunção de que tudo que nela se encontre seja de seu pleno conhecimento, salvo demonstração em contrário”
.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de
desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006
(posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que, no caso em questão, não foi demonstrada, especialmente porque os elementos probatórios juntados nestes autos evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, as circunstâncias comprovam que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Ainda que assim não fosse, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência no. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.
”, como aconteceu no caso concreto, em que as condutas de guardar e manter em depósito também foram comprovadas.

Por fim, quanto ao pleito de
absolvição por atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de receptação
, melhor sorte não socorre o apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento da insignificância exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além disso, a jurisprudência assentou ser
"incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG), circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade.

Na hipótese, além de o apelante ser possuidor de maus antecedentes (1031129-48.2022.8.11.0003, 8229-75.2017.811.0064, 0010156-08.2019.8.11.0064, 0005499-55.2020.8.11.0042), o valor dos objetos de origem ilícita apreendidos totaliza R$ 1.183,62 (mil cento e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), conforme auto de apreensão de id. 166572820 - Pág. 58, quantia maior que o salário mínimo vigente à época dos fatos (2016), de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), peculiaridades que, por si sós, afastam a aplicação do princípio da insignificância.

Importante consignar que a denúncia não especifica apenas 02 (dois) shorts jeans, como quer fazer crer a defesa, mas, também,
outros produtos de origem não comprovada
, conforme descrito no termo de apreensão acostado aos autos.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. [...] Para que seja considerado presente o princípio da insignificância e, consequentemente, a atipicidade da conduta, a res furtiva deve ter sido avaliada em valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
. (STJ - AgRg no HC: 599076 PR 2020/0180732-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

Ademais, não é crível a alegação do apelante de que desconhecia a origem ilícita dos produtos apreendidos, a uma porque uma das peças ainda estava com o dispositivo de segurança, e, a duas, porque é de comum sabença que os viciados em drogas normalmente cometem crimes contra o patrimônio para sustentar o vício, permutando por substâncias ilícitas os produtos objetos dos crimes patrimoniais.

Não bastasse, de acordo com entendimento do STJ, a apreensão de coisa produto de crime em poder do agente, inverte o ônus da prova, cabendo ao flagrado apresentar justificativa que afaste a presunção de consciência da procedência ilícita do bem, o que o apelante não se desincumbiu.

A propósito:

“
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.
(AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Destaquei

Portanto, não há falar em absolvição do crime de receptação por atipicidade material da conduta.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023